Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Autos no 0708956-30.2021.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Ewerton Torreão de Freitas Medeiros Moisés Alexandre de Freitas Apelados: Ewerton Torreão de Freitas Medeiros Moisés Alexandre de Freitas Cleber Roberto Pires D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Ewerton Torreão de Freitas Medeiros (Id. 39107707) e por Moizes Alexandre de Freitas (Id. 39107730) contra a sentença (Id. 39107687) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 39401060). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos patronos das partes, foi trazido aos autos do presente processo (Id. 39401061). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá julgamento do mérito qnas hipóteses em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes (Id. 39401061) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator